Tribunal: TJDFT
Processo: 0720668-38.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. REITERAÇÃO DELITIVA EM CRIMES PATRIMONIAIS. RESTITUIÇÃO DO BEM SUBTRAÍDO NÃO AFASTA LESIVIDADE DO DELITO. CRIME IMPOSSÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, a partir do julgamento do "Habeas Corpus" no 84.412/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello, passou a adotar o entendimento de que o princípio da insignificância tem como vetores: a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada.
2. O Superior Tribunal de Justiça não considera ínfima a lesão jurídica provada se o valor do bem furtado é superior a 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos. Precedentes.
3. Em se tratando de vítima pessoa jurídica e a depender das circunstâncias do delito, inviável a aplicação do princípio da insignificância se o valor do bem subtraído for equivalente a 20% do salário-mínimo vigente à data do fato.
4. A reiteração delitiva afasta a incidência do princípio da insignificância, pois, "apesar de não configurar reincidência, a existência de outras ações penais, inquéritos policiais em curso ou procedimentos administrativos fiscais, é suficiente para caracterizar a habitualidade delitiva e, consequentemente, afastar a incidência do princípio da insignificância" (AgRg no REsp 1.907.574/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgadoem24/8/2021, DJe 31/8/2021).
5. O fato de os bens terem sido restituídos, por si só, não afasta a lesividade do crime de furto, porquanto, em se tratando de delito contra o patrimônio, o potencial ofensivo dessa prática se perfaz no momento da violação à posse ou à propriedade da coisa.
6. A existência de sistema de vigilância e de segurança no estabelecimento comercial não impede a consumação do delito, mas apenas dificulta o sucesso da ação, inviabilizando o pedido de reconhecimento de crime impossível.
7. Recurso desprovido.